Tribunal: TJSP
Processo: 1008192-27.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DA EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO CONDUTOR – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – ARTIGOS 165-A E 277, § 3o, DO CTB – SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DA EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA – RECUSA MANIFESTADA PELO CONDUTOR – INFRAÇÃO AUTÔNOMA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera recusa manifestada pelo condutor do veículo automotor à submissão a quaisquer dos procedimentos previstos no CTB, caracteriza infração administrativa autônoma. 2. Inteligência dos artigos 165-A e 277, § 3o, do CTB. 3. Irrelevância da ausência e utilização de outros meios para a comprovação do estado de embriaguez. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008192-27.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
ADEILDO
TAVARES
DA
SILVA,
são
apelados
DIRETORA
SUPERINTENDENTE
DO
DEPARTAMENTO
DE
TRÂNSITO
DA
CIRCUNSCRIÇÃO DE ARARAQUARA – SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25483
APELAÇÃO No 1008192-27.2019.8.26.0037
COMARCA: Araraquara
APELANTE: Adeildo Tavares da Silva (Justiça Gratuita)
APELADO: Diretor do Departamento de Trânsito de Araraquara
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. João Baptista Galhardo Júnior
RECURSO
DE
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO ARTIGOS
165-A E 277, § 3o, DO CTB
SUBMISSÃO AO
PROCEDIMENTO
PARA
A
VERIFICAÇÃO
DA
EVENTUAL DOSAGEM ALCOÓLICA
RECUSA
MANIFESTADA PELO CONDUTOR
INFRAÇÃO
AUTÔNOMA PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO
DA
NULIDADE
DO
REFERIDO
ATO
ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera
recusa manifestada pelo condutor do veículo automotor à
submissão a quaisquer dos procedimentos previstos no
CTB, caracteriza infração administrativa autônoma. 2.
Inteligência dos artigos 165-A e 277, § 3o, do CTB. 3.
Irrelevância da ausência e utilização de outros meios para a
comprovação do estado de embriaguez. 4. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem
impetrada em mandado de segurança, denegada, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida,
ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 74/76, que denegou a ordem impetrada em mandado
de segurança, objetivando a nulidade do Auto de Infração e Imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de Multa de trânsito, descrito e caracterizado na petição inicial. Em
razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente, sem a
imposição dos honorários advocatícios, por força do disposto no artigo
25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 162/165, opinando pelo desprovimento do inconformismo
voluntário.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.

Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa de Trânsito, descrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
e caracterizado na petição inicial.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
impetrante na petição inicial. Isso porque, inexiste demonstração da
presença de qualquer ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo
ora examinado, passíveis de reconhecimento e correção.
Pois bem. A parte impetrante foi autuada em razão
da negativa manifestada com relação à realização do exame do
bafômetro, nos termos dos artigos 165-A e 277, § 3o, do CTB (fls. 30).
Confira-se:
“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes)
e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.”
“Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização
de trânsito poderá ser submetido a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios
técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo
Contran, permita certificar influência de álcool ou
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência. (Redação dada pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 12.760, de
2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
§ 2o A infração prevista no art. 165 também poderá
ser
caracterizada
mediante
imagem,
vídeo,
constatação de sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora ou produção de quaisquer outras provas
em direito admitidas. (Redação dada pela Lei no
12.760, de 2012)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste
Código ao condutor que se recusar a se submeter a
qualquer dos procedimentos previstos no caput deste
artigo. (Redação do § 3o dada pela Lei no 13.281, de
2016)”
Como se vê, a mera recusa à submissão a quaisquer
dos procedimentos especificados na norma jurídica acima mencionada
caracteriza infração administrativa autônoma, passível da aplicação das
penalidades e medidas administrativas mencionadas nos referidos artigos
165-A e 277, § 3o, do CTB. Aliás, é incabível a instauração da fase de
instrução processual e dilação probatória, em mandado de segurança.
Mas não é só. A comprovação do estado de
embriaguez, na hipótese concreta, é absolutamente desnecessária e
irrelevante. E, a recusa à submissão ao teste do bafômetro não presume a
embriaguez. Na realidade, tal situação não caracteriza a prática da
infração estabelecida no artigo 165 do CTB, a despeito de autorizar a
aplicação de penalidade idêntica (artigo 277 do CTB).
Daí porque, não há falar em ofensa a direito líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
e certo.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça, a seguir:
“EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
TAXISTA.
TESTE
DE
ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO.
RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO
ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165 DO
CTB.
AUTONOMIA
DAS
INFRAÇÕES.
IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE
DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE
MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE
FAZER.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE
NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA.
DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA.
SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS
CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE
SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO
EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ.
INFRAÇÃO
COMETIDA
NO
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE
PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE
AUTORIZAÇÃO
ESTATAL.
SERVIÇO
DE
UTILIDADE
PÚBLICA
REGIDO
PELA
LEI
12.587/2012.
OBRIGAÇÃO
DE
CUMPRIR
ALEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.
1. A controvérsia sub examine versa sobre a
consequência administrativa da recusa do condutor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
veículo automotor a se submeter a teste, exame
clínico, perícia ou outro procedimento que permita
certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa.
(...)
4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas
administrativas para quem dirigir sob a influência de
álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que
determine dependência.
5. Já o art. 277, §3o, na redação dada pela Lei
11.705/2008, determina a aplicação das mesmas
penalidades e restrições administrativas do art. 165
ao condutor que se recusar a se submeter a testes de
alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame
que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos
homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu
estado.
6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos
permite concluir que o CTB instituiu duas infrações
autônomas, embora com mesmo apenamento: (i)
dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se
submeter a procedimentos que permitam aos agentes
de trânsito apurar seu estado.
7. A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não
presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco
se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas
enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo
descumprimento do dever positivo previsto no art.
277, caput.
(...)
9. Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre
a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma
proporção do desrespeito ao tipo legal que a
fiscalização viária tem o dever de reprimir, o
indivíduo desviante sempre optaria pela consequência
menos gravosa. O dever estabelecido no caput do art.
277 constituiria mera faculdade estabelecida em favor
do motorista, em detrimento da real finalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
procedimentos técnicos e científicos colocados à
disposição dos agentes de trânsito na prevenção de
acidentes.
(...)
11. Ao contrário do sustentado pelo acórdão
recorrido, a sanção do art. 277, § 3o, do CTB
dispensa demonstração da embriaguez por outros
meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de
embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de
recusa em se submeter aos procedimentos do caput
do art. 277, de natureza instrumental e formal,
consumada com o mero comportamento contrário ao
comando legal.
12. A prova da infração do art. 277, § 3o é a de
descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem
necessidade de termo testemunhal ou outro meio
idôneo admitido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
(...).”
(STJ; REsp no 1.677.380/RS; Rel. o Min. HERMAN
BENJAMIN; j. 10.10.17; destaques acrescidos)
“PROCESSO Multa Art. 165 do CTB Recusa ao
teste do "bafômetro" Infração administrativa Art.
277 do CTB Mesma sanção Possibilidade: A
recusa em submeter-se ao teste do bafômetro é
infração administrativa autônoma sancionada com a
mesma pena prevista para aquele que dirige sob a
influência de álcool ou substância psicoativa que
cause dependência.”
(TJSP; Apelação Cível no 1001355-45.2016.8.26.0300;
Rel. a Des. Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de
Direito Público; j. 29.7.19; destaques acrescidos)
“MANDADO DE SEGURANÇA. Infração de trânsito.
Recusa ao teste de bafômetro. Aplicação das
penalidades do art. 165-A do CTB ao condutor que se
recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos
insertos no § 3o do art. 277 do CTB. Autuação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
imputa ao impetrante a prática de infração autônoma
prevista no §3o do art. 277 do CTB. Infração
autônoma, sem vínculo com efetivo estado de
embriaguez. Dever da Administração em exercer a
fiscalização no trânsito para segurança de todos. O
impetrante não trouxe qualquer elemento de prova
capaz de infirmar a autuação, não havendo prova
inequívoca do alegado. O condutor não pode se eximir
da fiscalização, recusando o exame, caracterizando
tal
conduta
infração
administrativa
típica.
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Infração de
trânsito. Dirigir sob a influência de álcool. Recusa ao
teste de etilômetro ("bafômetro"). Aplicação das
penalidades do art. 165-A do CTB ao condutor que se
recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos
insertos no §2o do art. 277 do CTB. Desnecessário que
o condutor apresente sinais de embriaguez para seja
submetido ao etilômetro. Art. 276 do CBT que
considera infração a condução de veículo com
qualquer nível de concentração de álcool no sangue.
Política de "tolerância zero" adotada pela lei.
Resolução
CONTRAN
432/13
que
deve
ser
devidamente interpretada e harmonizada com o art.
276 do CBT. Para tanto, todos estão sujeitos à
fiscalização e não somente aqueles que apresentam
notória embriaguez. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível no
1000743-47.2019.8.26.0189; Rel. o Des. Claudio
Augusto Pedrassi; 2a Câmara de Direito Público; j.
10.5.19; destaques acrescidos)
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO o
recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator